Tribunal: TJDFT
Processo: 0739076-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE CONTA-POUPANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVADA NÃO COMPROVADA.
1. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão.
1.1 A impugnação inespecífica em relação aos fundamentos lançados pela decisão agravada enseja violação ao princípio da dialeticidade e resulta no não conhecido do recurso neste ponto.
2. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo apenas será revertido caso o impugnante comprove a existência de condições financeiras para o custeio do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou familiar.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.